Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - CPF: 034.445.591-27 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - RECONVENÇÃO JULGADA PREJUDICADA - ERRO MATERIAL SANADO - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM PARTICIPAÇÕES
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU PARCIALMENTE
os aclaratórios opostos pelas embargantes e
REJEITOU
os embargos opostos pela ora embargada
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME
, nos termos do voto do Relator, que aderiu ao voto do 2.o vogal.

Em síntese, as embargantes insurgem acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, eis que “
no acórdão dos Embargos de Declaração [...], o voto do Desembargador Dr. João, no qual o Relator o aderiu, reconheceu o erro material existente no acórdão da apelação, no entanto, não integra na conclusão da decisão a correção do erro material
”.

Contudo, menciona que “
na conclusão consta apenas o acolhimento parcial dos declaratórios das Embargantes IRN e STM “única e exclusivamente para sanar a omissão quanto ao desfecho da reconvenção”, ou seja, quanto a correção do erro material, reconhecido na fundamentação, tanto do 2o Vogal Desembargador Dr. João e também do Relator o Desembargador Dr. Sebastião, esta não foi incluída na conclusão
”, motivo pelo qual persiste o erro material constante no acórdão da apelação.

Dessa forma, pugna a embargante sejam os embargos acolhidos a fim de sanar a omissão apontada.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ser protelatório os embargos opostos, pugnando pela aplicação de multa em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRN Participações e Empreendimentos LTDA e STM Participações, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelas embargantes e rejeitou os embargos opostos pela ora embargada Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA ME, nos termos do voto do Relator, que aderiu ao voto do 2.o vogal, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO JULGADA PREJUDICADA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DOS RÉUS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Resta a Reconvenção julgada prejudicada, eis que se confunde com o pedido principal. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido. Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissão existente no acórdão dos embargos recorrido eis que, apesar de reconhecer a existência de erro material contido no acórdão da apelação, tal correção não integrou a conclusão da decisão.

Verifica-se que o douto Des. João Ferreira Filho, 2.o vogal naquele julgamento, ao prolatar seu voto vista (id. 126857726) exara que “
quanto aos aclaratórios opostos pelas rés/reconvintes IRN e STM, igualmente acompanho o e. Relator no tocante ao reconhecimento do erro material concernente à restituição de valores, pois, de fato, é a IRN quem deve ser ressarcida daquele R$ 1 milhão que pagou à Mogno Africano, e não o contrário
”.

Contudo, como bem observado pelas embargantes, deixou o 2.o vogal de evidenciar tal conclusão no desfecho de seu voto, o qual aderi,
in verbis
(id. 126957692):

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele parcialmente divergir, e, assim, rejeitar os declaratórios da Mogno Africano e acolher apenas parcialmente os aclaratórios da IRN e da STM, única e exclusivamente para sanar omissão quanto ao desfecho da reconvenção e complementar o v. acórdão embargado para que o resultado do julgamento seja de parcial provimento do apelo adesivo “somente para considerar julgada improcedente a Reconvenção apresentada”, mantendo, no mais, intocado o aresto e a sentença.

Diante do exposto, tem-se que assiste razão às embargantes no tocante ao reconhecimento do erro material concernente à restituição dos valores, pois, de fato, é a IRN Participações e Empreendimentos LTDA quem deve ser ressarcida dos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), eis que esta pagou à Mogno Africano, e não o contrário.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos a fim de sanar a apontada omissão, consignando na conclusão do voto que o ressarcimento é devido à parte IRN Participações e Empreendimentos, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); bem como para manter a correção da omissão quanto ao desfecho da reconvenção e complementar o acórdão embargado para que o resultado do julgamento seja de parcial provimento do apelo adesivo, considerado julgada improcedente a reconvenção apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022